Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730418-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO: MANLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em desfavor de MANLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA, cujo escopo é a reforma da decisão proferida nos autos do processo no 0708931-05.2025.8.07.0001, pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Ao compulsar os autos, não se identifica, de forma clara, qual é a decisão impugnada pela parte agravante. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para informar qual é a decisão agravada e o respectivo ID. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator